Tribunal: CARF
Processo: 13312.000564/2005-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.000564/2005-93
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.904 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
AQUACULTURA FORTALEZA AQUAFORT S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora cumpra o que foi determinado na
Resolução no 3201-002.110, de 17/06/2019, decidido de forma unânime, quanto ao item “2.1”,
nos seguintes termos: 1 – A Unidade Preparadora deverá apresentar novo Relatório Fiscal, para o
qual deverá considerar, além do laudo entregue pela Recorrente, o RESP 1.221.170 STJ, Parecer
Normativo Cosit n.o 5 e a Nota CEI/PGFN 63/2018; 2 - Após cumpridas estas etapas, o
contribuinte deve ser novamente cientificado do resultado da manifestação da Receita, para se
manifestar dentro do prazo de trinta dias. Cumprida a diligência, retornem os autos a este
Conselho para a continuidade do julgamento. Vencidos os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Márcio Robson Costa que votaram contrário à realização da
diligência para que se enfrentasse o mérito do litígio.

Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 577 em face de decisão de primeira
instância administrativa da DRJ/CE de fls. 560 que decidiu pela improcedência da Manifestação
de Inconformidade de fls. 385, nos moldes do despacho decisório de fls. 375.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13312.000564/2005-93
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.904 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000564/2005-93

Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho Decisório, de
fls 375 que apresentou a seguinte conclusão:
1. Não reconheceu o crédito pleiteado, no montante de R$ 38.568,78 solicitado através
do pedido de ressarcimento de fl. 02; 2. Considerou homologada por disposição legal a
compensação declarada na fl. 03 dos autos; 3. Não homologou as demais compensações
que tomavam por base o referido crédito.
O pedido de ressarcimento tem por objeto crédito de Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social Cofins, correspondente ao 3o trimestre de 2004, apurado sob a
sistemática da não-cumulatividade, e por fundamento o §1o do art. 6o da Lei no 10.833,
de 2003 (Cofins apurada sobre receitas de exportação de mercadorias).
Por sua vez, o Despacho Decisório indeferiu o pedido formulado com base na
informação fiscal de fls. 362/374, a qual apresenta os seguintes argumentos para negar o
pleito do interessado:
• A interessada tem por objetos sociais, entre outros, a cultura de camarões e outros
pescados em todas as suas fases, a industrialização e comercialização de produção
própria ou de terceiros, no varejo e no atacado, no mercado nacional e internacional, a
prestação de serviços auxiliares relacionados com o beneficiamento para outras
empresas do ramo. No período em análise, seu único item produzido teria sido
"camarão" e todas as suas vendas teriam sido efetuadas para o mercado externo,
conforme declarado pela interessada;
• O contribuinte relacionou, como itens que geraram crédito da contribuição no período,
produtos e despesas que, por não estarem englobados no conceito de insumos utilizados
na elaboração dos produtos, não dão direito a crédito;
• Os produtos farelo de trigo e de arroz, melaço de cana de açúcar, fertilizantes e adubos
(superfosfato triplo (3103.10.30), calcário agrícola (2518.10.10), uréia (3102.10.90)),
considerados pelo contribuinte como insumos, são utilizados como adubo na produção
de plâncton e bentos que, por sua vez, servem de alimento para os camarões (vide
informações prestadas pelo contribuinte, às folhas 262, 263 e 266).
Assim, tais mercadorias não se caracterizam como insumos, posto que não têm ação
direta sobre os produtos em elaboração. Ademais, os fertilizantes e corretivos de solo
mencionados têm alíquota zero da contribuição por força do disposto no art. 1o , incisos
II e IV da Lei n 9 10.925, de 23 de julho de 2004 e, portanto, ainda que fossem
enquadrados como insumos na produção da interessada (o que não é o caso), não
gerariam créditos da contribuição por força do disposto no art. 3o, § 2o , inciso II, da Lei
n 9 10.833/2003;
• Não geram créditos os combustíveis e lubrificantes consumidos em veículos utilizados
para transporte de cargas e pessoas, por exemplo. Logo, não são aceitos na presente
análise créditos apurados sobre aquisições de gasolina, posto que tal produto não é
utilizado em máquinas e equipamentos constantes no ativo imobilizado da interessada;
• Em que pese o contribuinte ter listado os serviços de montagem e manutenção dos
viveiros, de manutenção em veículos e maquinários, de manutenção em motores e
bombas, de construção de tanques para armazenamento, de frete para transporte de
insumos e de beneficiamento como geradores de crédito considerado (fls. 259), somente
considerou no Dacon (Ficha 06, linha 3) o crédito sobre os serviços de beneficiamento.
Devese ressaltar que os serviços de montagem e manutenção de viveiros, de
manutenção em veículos, maquinários, motores e bombas, e de construção de tanques
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.904 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000564/2005-93

para armazenamento não são, de fato, considerados insumos, posto que não são
exercidos sobre as mercadorias em produção, mas sobre itens do ativo imobilizado.
Quanto ao frete pago na aquisição do insumo, compõe o preço deste e, neste caso,
também gera crédito da contribuição;
• No que tange às despesas de energia elétrica, o contribuinte comprovou apenas parte
dos valores informados no Dacon, sendo aceitos nesta análise os valores devidamente
comprovados;
• Em relação às depreciações, somente geram crédito os encargos de depreciação
relativos a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de
serviços, a partir de 1o/02/2004, conforme disposição do art. 3o, inciso VI e §§ 1o ,
inciso III, e 3o , inciso III, da Lei n s 10.833/2003. Logo, não são permitidos créditos
sobre depreciação de veículos utilizados no transporte de insumos, posto que estes não
estão vinculados à produção dos bens destinados à venda. Além disso, não houve
registros de incorporação de bens na conta "VEÍCULOS" após a vigência da Lei no
10.833/2003, salvo em relação a motocicletas que, obviamente, não se destinam ao
transporte de insumos (fls. 287 e 288). Também não geram créditos as depreciações
relativas às contas "BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS" e "OBRAS
CIVIS", posto que não houve acréscimo aos saldos dessas contas após 1o/02/2004. A
rigor, as únicas depreciações que poderiam gerar crédito da Cofins decorrem da conta
"MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS", subcontas "EQUIPAMENTOS TÉCNICOS" e
"OUTROS EQUIPAMENTOS", em relação aos itens adquiridos em abril e maio de
2004. No entanto, não fica evidente, a partir da escrituração e dos demonstrativos
apresentados, a forma de utilização de tais equipamentos no processo produtivo e nem
as quotas de depreciação de cada item. Assim, não são considerados créditos sobre
quotas de depreciação na presente análise;
• Conforme já esclarecido, somente são passíveis de ressarcimento ou de
aproveitamento em procedimento de compensação os créditos da Cofins apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados a receitas de exportação. Assim, resta
verificar se as vendas efetuadas pela interessada no período considerado se enquadram
naquelas listadas nos incisos I a III do art. 6o da Lei no 10.833/2003;
• No caso em análise, as notas fiscais que respaldaram as saídas consideradas pelo
interessado como "vendas a empresa comercial exportadora com fim específico de
exportação" referemse a vendas comuns de mercadoria (fls. 321/322, 332/333 e 339).
Neste contexto, observase que as vendas foram efetuadas com o código fiscal de
operação 5101 (Venda de produção do estabelecimento dentro do estado) e os produtos
não foram remetidos diretamente do estabelecimento produtor para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora, conforme determina a legislação. Na realidade, os produtos foram
enviados para estabelecimento de terceiros para beneficiamento e, de lá, foram vendidos
para o próprio beneficiador ou para outra empresa, conforme se demonstra a seguir;
• No período em análise, a interessada enviou para o estabelecimento da empresa
PESQUEIRA MAGUARY LTDA, localizado na cidade de Camocim (CNPJ
04.134.566/000248), 60 toneladas de camarão in natura, por meio de 21 notas fiscais de
remessa, a maior parte no mês de julho (fls. 314/320, 323/331, 335/338 e 340). A
entrada em retorno desses produtos na contabilidade da interessada se deu a partir de
02/08/2004, conforme registros constantes do Livro de Entradas (fls. 302/308). Uma
vez que seu estoque de camarão beneficiado no início do trimestre era de R$ 6.730,96
(vide fl. 109 do Livro Razão, às fls 284 do processo) e que no mês de julho foram
efetuadas a maior parte das vendas (vide anexo 4, que integra a presente Informação),
fica evidente que os produtos enviados para beneficiamento sequer retornaram para o
estabelecimento produtor. Ou seja, as notas fiscais de retorno dos produtos, após o
beneficiamento, assim como as notas de venda, não respaldaram o trânsito físico das
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.904 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000564/2005-93

mercadorias. Portanto, as mercadorias foram enviadas para o estabelecimento de
terceiros para "beneficiamento" e de lá foram vendidas, para o próprio beneficiador
(notas fiscais 317 e 329) ou para a SM PESCADOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 05.065.945/000105 (notas fiscais 318, 328 e 338), sem o
trânsito de retorno para o estabelecimento do vendedor. Portanto, os produtos, além de
não terem sido enviados do estabelecimento do produtor para o local de embarque ou
para recinto alfandegado, foram processados por terceiros entre a saída do
estabelecimento produtor e o envio para embarque. Assim, as saídas objeto das notas
fiscais de folhas 321/322, 332/333 e 339 não configuram vendas para o mercado
externo, mas, ao contrário, vendas para o mercado interno;
• Os crédito residuais apurados [após as glosas efetuadas] não são passíveis de
ressarcimento, posto que não decorrem de operações consideradas como vendas para o
mercado externo (grifos nossos).
Em sua defesa o contribuinte apresenta inicialmente uma descrição do processo
produtivo do camarão e em seguida passa a justificar a homologação das compensações
pretendidas à luz dos seguintes argumentos:
• Toda a produção da requerente no período objeto das compensações indeferidas
destinavase ao exterior.
• Alguns países importadores exigem processos rigorosos de produção e, não tendo a
requerente, à época, instalações adequadas às exigências desses destinatários, passou a
executar a segunda fase da produção, qual seja, o processamento, nas dependências da
Pesqueira Maguary Ltda, cujas instalações adequavamse mais perfeitamente às
exigências internacionais;
• Assim, conforme demonstram as notas fiscais anexadas, os produtos, após resfriados
nas dependências da requerente, eram encaminhados à processamento na Pesqueira
Maguary;
• De lá os produtos eram enviados à empresa comercial exportadora, nesse caso, a SM
PESCADOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA;
• Os produtos eram enviados ao prestador de serviços não como venda, mas para
beneficiamento por conta da remetente. Inferese que tais produtos não se tornavam
propriedade do beneficiador, do contrário, permaneciam como bens da Aquafort, que de
lá determinava sua retirada para o estabelecimento exportador;
• O fato de as mercadorias destinadas à exportação terem sido retiradas do
estabelecimento onde foram beneficiadas e não do estabelecimento vendedor, não
desconstitui o fato real que é a exportação;
• Poderia a requerente enviar os camarões a beneficiamento, recebêlos processados e
então mandálos à comercial exportadora. Mas isso somente serviria para encarecer mais
ainda o produto com gastos desnecessários com transporte e não tornaria mais
verdadeira a operação;
• É que a comprovação de que houve a exportação, de que os produtos destinaramse ao
exterior, é feita mediante o REGISTRO DE OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO emitido
a partir do SISCOMEX;
• A Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará já homologou todas essas exportações,
tendo analisado cada processo e, ao fim, deferido os benefícios decorrentes por entender
restar caracterizado que os produtos destinaramse realmente ao exterior, conforme
MEMORANDOS DE EXPORTAÇÃO juntados;
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.904 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000564/2005-93

• Nos documentos anexos encontramse agrupados de maneira organizada os
documentos que comprovam o destino dos produtos que acompanharam cada uma das
notas fiscais citadas na decisão;
• Se, nas notas de vendas para a comercial exportadora, o CFOP utilizado não foi aquele
que corresponde à operação correta, tal fato constitui mera infração administrativa
capaz, talvez, de gerar uma penalidade de multa por descumprimento de obrigação
acessória, mas não de descaracterizar todo o processo, uma vez que não resta dúvida de
que as mercadorias foram efetivamente exportadas, fazendo jus a Peticionária aos
benefícios decorrentes desse fato;
• É sabido que um erro formal no preenchimento de documento não é forte o suficiente
para invalidar a operação real que dele decorre, porque a verdade material prevalece
sobre a verdade formal;
• Na decisão ora contrariada, o zeloso auditor fiscal opta por não considerar insumos os
produtos farelo de trigo, farelo de arroz, melaço de cana de açúcar, fertilizantes e
adubos, calcário agrícola, uréia, bem como os combustíveis e lubrificantes;
• Ora, senhor julgador, os produtos da primeira lista não podem ter outra classificação
se não a de insumos, posto que tratamse de elementos essenciais à produção da
Requerente, sem os quais a criação dos camarões, objetivo final da empresa, ficaria
inviabilizada;
• A lei não delimitou os insumos cujo crédito deve ser aproveitado àqueles aplicados
"diretamente" no produto em fabricação. Esse foi termo foi acrescentado pela Instrução
Normativa SRF n° 404, de 12/03/2004, que teve como base a legislação do IPI para a
definição do que seja insumo;
• Em recente decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, essa matéria foi
discutido e definido que o conceito de insumo, para efeitos de créditos de PIS e Cofins e
mais amplo do que o aplicado na legislação do IPI (grifos nossos).
O defendente finaliza Manifestação de Inconformidade solicitando a reforma do
decisório, o deferimento do crédito pleiteado e a homologação das compensações a ele
atreladas.
É o Relatório.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
VENDAS
A
EMPRESAS
COMERCIAIS
EXPORTADORAS.
ISENÇÃO.
REQUISITOS.
Na venda a empresas comerciais exportadoras, com o fim específico de exportação, os
produtos devem ser remetidos diretamente para embarque de exportação ou para
recintos alfandegados. A possível exportação dos produtos não supre o descumprimento
dessas condições.
INSUMOS. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. CRÉDITOS.
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.904 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000564/2005-93

Os produtos intermediários utilizados na produção de bens destinados à venda integram
o conceito de insumos, para fins de apuração de créditos aptos a serem descontados do
valor da contribuição devida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Manifestação de Inconformidade, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
Fundamentada na legislação e com base em documentos juntados aos autos, em
busca da verdade material, esta turma de julgamento resolver converter o julgamento em
diligência (fls. 619) nos seguintes termos:

“Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material que permeia o
processo administrativo, vota-se no sentido de CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
1 – com base no documentos juntados nos autos e com base nos fatos, a autoridade de
origem analise se é possível concluir se as mercadorias foram transportadas do
frigorífico para a comercial exportadora ou recinto alfandegado, independentemente das
obrigações acessórias e NFs;
1.1 - sobre a mesma base, confira os CFOPs utilizados e segrege as NFs que
representam a remessa dos produtos aos frigoríficos e verifique se houve ou não venda
do contribuinte ao frigorífico, de modo que fique claro se a remessa ao frigorífico foi
somente uma remessa ou se foi uma efetiva venda;
1.2 - segregue e compare as NFs de venda com as NFs de remessa e cruze esta
segregação com as fases, se aplicáveis na fase anterior de industrialização ou se
aplicáveis na fase final de beneficiamento e exportação, de modo que fique claro quais
NFs que tinham relação com a exportação, se as NFs fiscais de venda ou as NFs de
remessa;
1.3 - aponte qual das operações o contribuinte se creditou e quais NFs e documentos
estão relacionados com o crédito, de modo que fique claro qual o objeto sobre o qual o
contribuinte se creditou, se foi sobre as NFs de venda à comercial exportadora como o
Pesqueiro Maguary e se aproveitou crédito sobre as remessas ao frigorífico;
1.4 - verifique sobre quantas toneladas o contribuinte tomou crédito e confira com a
quantidade de mercadorias exportadas, de modo que fique claro se houveram
mercadorias não exportadas sobre as quais o contribuinte tomou crédito;
1.5 – ao final da análise, a fiscalização deve produzir um relatório que demonstre aquilo
que foi apurado nestes itens e confrontar com os autos e os documentos juntados.
2 - o contribuinte apresente laudo conclusivo, em prazo razoável, não inferior a 60 dias,
para detalhar o seu processo produtivo e indicar de forma minuciosa qual a interferência
e papel dos dispêndios gerais que serviram de base para tomada de crédito.
2.1 - a receita deve ser cientificada do laudo apresentado pelo contribuinte para fazer
diligência e nomear perito para analisar o laudo, se for o caso, considerando o conceito
de insumos presente neste voto.
Após cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser novamente cientificado do
resultado da manifestação da Receita, assim como, a PGFN deve ser informada do
resultado final da diligência demandada, para ambos se manifestarem dentro do prazo
de trinta dias.
Após, retornem os autos a este Conselho para a continuidade do julgamento.”
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.904 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000564/2005-93

A fiscalização apresentou dois relatórios fiscais, de fls. 635 e fls. 677, e o
contribuinte apresentou duas manifestações, conforme fls. 652 e 690.
Em que pese a fiscalização ter cumprido alguns dos requisitos da diligência,
negou expressamente o cumprimento do item 2.1, reproduzido acima.
Em seguida, os autos retornaram para julgamento.
Relatório proferido.

Voto.

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste processo administrativo fiscal e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Em seu relatório fiscal de fls. 677 a fiscalização negou expressamente o
cumprimento do requisito 2.1 da Resolução CARF de fls. 619, conforme trecho reproduzido a
seguir:

“18. Vale pontuar, ademais, que no entender desta Fiscalização, principalmente nesta
fase da lide, não nos cabe ampliar o conceito de insumos para creditamento da Cofins,
previsto na Instrução Normativa SRF no 404, de 2004, então vigente, ou que já foi
objeto de decisão administrativa e reanálise pela Delegacia de Julgamento. A análise do
laudo, “considerando o conceito de insumos presente neste voto”, implica revisar o
Despacho Decisório e o Acordão da DRJ, o que, no entender desta Fiscalização,
configura usurpação da competência do CARF para julgar recursos voluntários de
decisão de primeira instância administrativa. Além disso, sequer fica claro qual é o
“conceito de insumo presente neste voto” a ser considerado na análise.”

Diferentemente do que afirmou a fiscalização, não se trata de “ampliar” o conceito
de insumos, mas sim de aplicar o conceito intermediário de insumo nos moldes da larga
jurisprudência deste Conselho e nos moldes determinados no julgamento do Resp 1.221.170,
julgado no STJ, em sede de recurso repetitivo, que confirmou o entendimento majoritário deste
Conselho e tem aplicação obrigatória, conforme Art. 62 do Regimento Interno.
Foi explicado na Resolução que este Conselho segue a posição intermediária entre
aquela restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, normalmente
adotada pela Receita Federal e aquela totalmente flexível, normalmente adotada pelos
contribuintes, posição que aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as
despesas e aquisições realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo.
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-002.904 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000564/2005-93

As instruções normativas citadas acima foram julgadas ilegais no Resp 1.221.170,
logo, a fiscalização está vinculada à observar a determinação do CARF, que está igualmente
vinculado à aplicar a decisão constante no julgado do STJ.
Caso ainda persista a dúvida da unidade preparadora a respeito do conceito
intermediário de insumo, basta que se atenha ao que foi disposto no Parecer Normativo Cosit n.o
5 e na Nota CEI/PGFN n.o 63/2018, que possuem a principal função de, justamente, orientar a
fiscalização na aplicação do que foi decidido no STJ.
É condição sem a qual, não haverá solução de qualidade à lide, nos parâmetros
atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento da matéria, definir quais produtos e
serviços estão sendo pleiteados, além de identificar em qual momento e fase do processo
produtivo eles estão vinculados.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material que permeia o
processo administrativo, vota-se no sentido de CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para que a Unidade Preparadora cumpra o que foi determinado na Resolução no
3201-002.110, de 17/06/2019, decidido de forma unânime, quanto ao item “2.1”, nos seguintes
termos:
1 – A Unidade Preparadora deverá apresentar novo Relatório Fiscal, para o qual
deverá considerar, além do laudo entregue pela Recorrente, o RESP 1.221.170 STJ, Parecer
Normativo Cosit n.o 5 e a Nota CEI/PGFN 63/2018;
2 - Após cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser novamente cientificado
do resultado da manifestação da Receita, para se manifestar dentro do prazo de trinta dias.
Cumprida a diligência, retornem os autos a este Conselho para a continuidade do
julgamento.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital